Tribunal: TJDFT
Processo: 0712371-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO. LOCAÇÃO. NÃO RESIDENCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. POSSIBILIDADE. DISPENSA. JUSTIFICAÇÃO. LOCADOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXIGÊNCIA CUMPRIDA.
1. A denúncia vazia é a faculdade de rescisão do contrato locatício, sem que haja a necessidade de o locador demonstrar os motivos que ensejaram a retomada do imóvel.
2. A denúncia vazia do contrato de locação de imóvel não residencial por prazo indeterminado é faculdade do locador a ser exercida após a notificação prévia do locatário, independente de qualquer justificativa, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.245/1991.
3. A prévia notificação do locatário é requisito suficiente para que se autorize a rescisão do contrato e a determinação de desocupação do imóvel nas ações de despejo fundadas em contrato de locação não residencial por prazo indeterminado. Concede-se ao locatário o prazo de trinta (30) dias para a desocupação.
4. Apelação desprovida.